Tribunal: TJSP
Processo: 0602594-91.1991.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001040469.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível no 0602594-91.1991.8.26.0053, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados NAIR CARDOSO PINTO (INVENTARIANTE), JOSÉ ROBERTO
PINTO (FALECIDO) e JOAQUIM JOSÉ PINTO (HERDEIRO).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0602594-91.1991.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 34.145
APELAÇÃO 0602594-91.1991.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO.
APELADA: NAIR CARDOSO PINTO.
VOTO 34.145.
EMENTA: Apelação. Extinção da execução de precatório parcelado. Quitação. Pedido
para devolução, nos próprios autos do
processo, das quantias levantadas a maior.
Impossibilidade. Repetição que deverá se
verificar mediante ação própria. Recurso
improvido, portanto.
Trata-se de apelação interposta pelo
Estado de São Paulo (folhas 797 a 807) à
respeitável sentença (folhas 774/780 e 794) pela
qual se julgara extinta a execução em razão do
cumprimento da obrigação, bem ainda se indeferira
pedido formulado por esse apelante para intimação
da apelada a fim de que devolvesse, nos próprios
autos
do
processo,
as
quantias,
em
tese,
levantadas a maior.
Esse apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) aplicabilidade à hipótese sob
análise do decidido pelo Supremo Tribunal Federal
mediante
o
julgamento
da
ação
direta
de
inconstitucionalidade 2.332; b) observância aos
artigos 509, parágrafo 2o, 513, 516 e 523 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0602594-91.1991.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 34.145
Código de Processo Civil; c) ser desnecessária a
propositura de ação com o escopo de cobrança desse
montante pago em excesso; d) consoante o artigo
907 desse diploma, no caso sob foco da existência
de valor pago a maior, dever ser a diferença
apurada
e
devolvida
nos
próprios
autos
do
processo; e) possibilitar a manutenção dessa
decisão o enriquecimento ilícito da apelada; f)
portanto, requerer o provimento deste recurso.
A apelada respondeu (folhas 811 a
817)
sustentando,
em
resumo,
ser
caso
de
manutenção da respeitável sentença.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento ao recurso.
A
propósito,
ora
se
desacolhe
o
alegado pelos apelantes
motivo de descrição
resumida no relatório deste voto -, porquanto
inviável a cobrança pelo recorrente, nos presentes
autos, do montante pago a maior à apelada.
Com efeito, na hipótese ora sob reapreço, o valor devido pelo apelante à
recorrida, nos termos do artigo 78 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT),
fora parcelado em dez vezes e o último desses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0602594-91.1991.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 34.145
depósitos fora realizado em maio de 2011 (folhas
624).
Outrossim, houve a apresentação de
impugnação por esse recorrente (folhas 642/682 e
690/728) pela qual objetivava o recálculo do valor
devido em conformidade à Lei 11.960/2009, à Súmula
Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal e ao
decidido
por
essa
Corte
Suprema
mediante
o
julgamento do Recurso Extraordinário 590.751/SP e
da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332.
Excetuada
alegação
a
respeito
de
aplicação à hipótese do decidido pela Suprema
Corte mediante o julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade 2.332 (a qual, por sinal,
não apreciada pelo MM. Juízo a quo), o mais
argumentado por esse apelante fora acolhido pelo
digno juiz da causa, que, entretanto, não lhe
deferira repetir o indébito nos próprios autos. E,
em relação a essa parte da respeitável sentença, é
que se insurge esse recorrente.
No
que
respeita
à
aplicação
à
hipótese sob análise do decidido pelo colendo
Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
2.332,
considera-se
objetivar
o
ora
recorrente
o
respectivo reconhecimento a fim de que autorizada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0602594-91.1991.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 34.145
a repetição de indébito.
Por
sinal,
e
nos
termos
1.013,
parágrafo 3o, III, do Código de Processo Civil,
registra-se que, nessa oportunidade, essa Suprema
Corte estabelecera o índice de seis (6%) em
relação
aos
juros
compensatórios,
os
quais
incidentes do apossamento administrativo até a
expedição do precatório.
Contudo, a observância a essa decisão
da Corte Suprema não possibilita (assim como o
mais alegado por esse executado e acolhido pelo
digno juiz da causa) a objetivada repetição do
indébito.
É
que,
consoante
a
planilha
de
cálculos apresentada por esse apelante (folhas 751
a 756), o valor pago a maior decorrera de
diferenças apuradas em relação ao cálculo dos
juros compensatórios e moratórios e da atualização
monetária em todas as parcelas quitadas.
Porém, é presente que as parcelas
pagas em conformidade à decisão transitada em
julgado não podem ser revisadas em conformidade à
legislação que, posteriormente, entrara em vigor.
Consubstanciaria essa discussão embasada em lei
superveniente
ofensa
à
coisa
julgada
e
ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0602594-91.1991.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 34.145
princípio da segurança jurídica.
Nesse sentido, por sinal, considera-
se, mutatis mutandis, aresto desta Câmara assim
ementado:
“Contrato administrativo
Cobrança -
Extinção da execução
Pedido de prosseguimento da
ação para ressarcimento de eventual valor pago em
excesso
Discussão incabível nestes autos
Saldo
credor deverá ser repetido pela via ordinária

Sentença mantida Recurso não provido.”1
Daí não ser cabível a aplicação retroativa às parcelas quitadas da Lei
11.960/2009, da Súmula Vinculante 17 do Supremo
Tribunal e do decidido por essa Corte mediante o
julgamento do Recurso Extraordinário 590.071/SP e
da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332.
Consideradas essas realidades, não há
diferença em favor desse recorrente a possibilitar
a repetição correspondente nos presentes autos.
Portanto,
itera-se
desacolher
o
alegado pelos recorrentes
motivo de descrição
resumida no supradito relatório e, assim, mantém-
se a respeitável sentença, aliás, também, pelos
1 Apelação 0601672-55.1998.8.26.0053, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento em 27 de
novembro de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0602594-91.1991.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 34.145
respectivos fundamentos.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento.
ENCINAS MANFRÉ, relator.